Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISAO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL conta decisão proferida na tutela antecipada antecedente 0706244-77.2020.8.07.0018 movida por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS. Após a realização de audiência de conciliação, o INSTITUTO CULTURAL NO SETOR E OUTROS peticionou apresentando pauta de proposta para acordo, no qual requer: a) que o agravante deixe de promover ações de apreensão dos pertences moradores em situação de rua; b) a criação de centro de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua e c) a regulamentação dos trabalhadores informais: cadastro e capacitação (ID 20562998). Posteriormente, a DEFENSORIA PÚBLICA também apresentou proposições, requerendo: a) reativação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para a População em Situação de Rua - Ciamp-Rua/DF; b) realização de um censo da população em situação de rua no Distrito Federal e 3) realização de campanhas de conscientização e informação sobre os direitos da população em situação de rua, destinadas a esta e também a população como um todo, a fim de educar em direitos e envidar esforços no enfrentamento a discriminação social e violência sofrida por esse setor da população, propagando o respeito e a dignidade das pessoas em situação de rua (ID 20985925). O DISTRITO FEDERAL, em resposta à manifestação do INSTITUTO CULTURAL NO SETOR, apresentou informações, prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho e Secretaria de Segurança Pública, nos quais contam informações sobre as ações desenvolvidas em suas respectivas pastas para atendimento à população em situação de rua (ID 21390471). Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL requer prazo de 15 dias para colher informações junto aos órgãos competentes sobre a nova proposta apresentada pela DEFENSORIA PÚBLICA no ID 21390471 (ID 21390471). Defiro o prazo de 15 dias para o agravante se manifestar quanto à proposta da DEFENSORIA PÚBLICA. Após as informações do GDF, remetam-se os autos para manifestação do Ministério Público, no prazo de 15 dias. Feito tuto isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator